Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000720-69.2020.8.11.0000
Recorrentes: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Recorrido: Caixa Seguradora S/A
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1000720-69.2020.8.11.0000
Recorrentes: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Recorrido: Caixa Seguradora S/A
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 56073964) interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 45491485):
“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERESSE DEMONSTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DESTA DECIDIR SOBRE ESTE INCIDENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
(1) – Consoante o estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Cidadã, intervindo a Caixa Econômica Federal nos autos, demonstrando interesse, não mais se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, até que esta questão seja, definitivamente, dirimida.
(2) - Incidente que, no caso, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá resolver, a rigor da Súmula 150 do STJ. Se a JUSTIÇA FEDERAL entender incompetente, resolvendo esta questão, o feito retornará sob jurisdição da JUSTIÇA ESTADUAL. Mas, acatando os argumentos, o feito terá seu desenlace final naquela justiça especializada.
(3) – Prejudicado se apresenta a apreciação do mérito contido no recurso até posterior manifestação da JUSTIÇA FEDERAL”. (N.U 1000720-69.2020.8.11.0000, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 46539498), estes foram rejeitados no acórdão de id 53542968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por interposto pela Caixa Seguradora S/A, em face da decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional n. 52179-77.2015.8.11.0041 - Código 1062605, ajuizado em seu desfavor por Zebina Maria de Souza e outros, que ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual em face da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal; ilegitimidade ativa dos autores em razão da inexistência de contrato e falta de interesse de agir ante a quitação dos contratos de financiamento.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para determinar a remessa do feito à Justiça Federal para decidir sobre o eventual interesse da Caixa Econômica Federal em relação ao presente pleito. (id 39156467 - p. 1)
O recorrente alegou violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria sido omisso, em razão de não ter sido analisada a alegação de que não existe litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal nesse tipo de ação, o que foi decidido diante da sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.091.393-SC).
Suscitou contrariedade aos artigos 119 e 927, III, do Código de Processo Civil, e ao artigo 3o da Lei n. 13.000/2014, que alterou o artigo 1o-A da Lei n. 12.049/2011, porquanto não é possível o ingresso da Caixa Econômica Federal, não havendo que se falar em remessa dos autos para a Justiça Federal, na hipótese de não restar demonstrado documentalmente seu interesse jurídico na causa.
Recurso tempestivo (id 59642453) e isento de preparo, nos termos do § 1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
Sem contrarrazões, conforme certidão id 66213476.
Esta Vice-Presidência, por meio da decisão id 66567490, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse a eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no paradigma REsp n. 1.091.363/SC, julgado ante a sistemática de precedentes qualificados (Temas 50 e 51).
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, prolatou nova decisão, porém, deixando de exercer o juízo de retratação (id 82167469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Temas 50 e 51 – artigo 1.030, V, “c”, do CPC
Consoante relatado, o recorrente alega violação aos artigos 119 e 927, III, do Código de Processo Civil, e ao artigo 3o da Lei n. 13.000/2014, que alterou o artigo 1o-A da Lei n. 12.049/2011, ao argumento de que não é possível o ingresso da Caixa Econômica Federal nos autos de ação de indenização securitária, não havendo que se falar em remessa dos autos para a Justiça Federal, na hipótese de não restar demonstrado documentalmente seu interesse jurídico na causa, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA.
Identificado que a referida questão já havia sido analisada pelo STJ, ante a sistemática de precedentes qualificados, no paradigma REsp n. 1.091.363/SC (Temas 50 e 51), em que se firmou a tese no sentido de que “o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA”, oportunizou-se o juízo de retratação à Câmara prolatora do acórdão ora recorrido.
Nada obstante, conforme se depreende do aresto id 82167469, a Câmara julgadora não exerceu o juízo de retratação, e manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “no julgamento do recurso Leading Case (RE 827.996/PR, Tema 1.011) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, consoante ementa a seguir transcrita: (...)”. (id 82167469 - p. 5)
Diante desse quadro, é o caso de se dar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, alínea “c” do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário (id 56073966) interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 45491485, da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
O recorrente alegou violação aos artigos 93, IX, e 109, I, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria sido omisso, em razão de não ter sido analisada a alegação de que não existe litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal nesse tipo de ação, o que foi decidido diante da sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.091.393-SC).
Recurso tempestivo (id 59642453) e isento de preparo, nos termos do § 1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
Sem contrarrazões, conforme certidão id 66213476.
Esta Vice-Presidência, por meio da decisão id 66567490, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para que se procedesse a eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma RE n. 827.996/PR, julgado ante a sistemática de repercussão geral (Tema 1.011).
Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, prolatou nova decisão, porém, deixando de exercer o juízo de retratação (id 82167469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que “os magistrados devem observar os acórdãos proferidos em sede de recurso especial repetitivo, conforme previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação, contrariando expressamente a ditame constitucional insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”.
Por sua vez, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“No julgamento do recurso Leading Case (RE 827.996/PR, Tema 1.011) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, consoante ementa a seguir transcrita:
‘1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011’ (grifei)”. (id 82167469 - p. 6)
Denota-se, pois, que não há vício no acórdão ora embargado, porque houve fundamentação clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Da sistemática de repercussão geral – Tema 1.011
O recorrente alega que “o ingresso da CEF em ações que versem sobre seguros de mútuo habitacional somente será autorizado se restar comprovado documentalmente seu interesse jurídico na causa, o que se dá: a) nos contratos de mútuo, vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009; b) pela existência de apólice pública garantida pelo Fundo de Compensação e de Variações Salariais – FCVS; e c) pela comprovação de risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA (subconta do FCVS)”, sustentando violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal.
Conforme visto no tópico anterior, no julgamento do recurso Leading Case RE 827.996/PR - Tema 1.011, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011”, consoante ementa a seguir transcrita:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997”. (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)
Adentrando ao caso concreto, consoante já consignado anteriormente, o órgão fracionário deste Tribunal asseverou que “na espécie, a ação originária foi ajuizada em 12/11/2015 (ID 30641462), devendo ser aplicado o disposto na tese no 2 supracitada, na forma como consolidado pelo entendimento sobre o Tema no 1.011”. (id 82167469 - p. 6)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que compete à Justiça Federal o processamento e
julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.
Ante o exposto:
a) dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, “c”, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” (Tema 339), bem como pela alínea “b”, do CPC, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.011), pela sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.